Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-71.2020.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-71.2020.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPEDITO MANOEL ANTONIO

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE AUTORA DECLARA DESCONHECER O ADVOGADO QUE PROPÔS A DEMANDA EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA DIRETAMENTE AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A extinção do processo, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, é medida que se impõe quando verificado que a parte autora desconhece a existência da demanda ajuizada em seu nome, evidenciando-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. A imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado da parte requer prévia apuração em ação autônoma, nos termos dos arts. 77, § 6.º, e 81 do CPC, e do art. 32 da Lei n.º 8.906/94, sendo vedada sua aplicação direta no bojo da demanda originária.

3. Declarada a nulidade da condenação pessoal do patrono da causa, remanescendo válida a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Deferido o benefício da justiça gratuita, à luz do art. 99, § 3.º, do CPC, diante da presunção legal de insuficiência financeira da parte natural.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000004-71.2020.8.05.0231, sendo apelante,
ESPEDITO MANOEL ANTONIO
e apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25